Tribunal: TJPA
Processo: 0809114-03.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809114-03.2024.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TASSIA LUCIANE SOUSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL – TR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual firmado sem concurso público com servidora temporária e condenou o ente municipal ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. O Município sustentou a validade da contratação com base no art. 37, IX, da CF/88, especialmente em razão da pandemia da COVID-19, bem como a inaplicabilidade do FGTS e a correção monetária pela TR. A autora impugnou o recurso, alegando inovação recursal, ausência de comprovação da excepcionalidade e requerendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (ii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem a devida comprovação de necessidade excepcional e urgente, com o exercício de funções típicas e permanentes da Administração Pública, viola o art. 37, IX, da CF/88, sendo considerada nula por desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II.

A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito ao FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478 e RE 765.320), sendo esse o único efeito patrimonial admitido pela Corte em favor do contratado irregular que efetivamente prestou serviços.

De acordo com o entendimento do STJ, firmado no Tema 731, os valores devidos a título de FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por índices como IPCA-E ou INPC.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, o Município é o único responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, conforme art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando se destina a suprir necessidades ordinárias e permanentes da Administração.

O servidor contratado irregularmente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916), RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731), REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0809114-03.2024.8.14.0040

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Apelante: Município de Parauapebas

Apelado: TÁSSIA LUCIANE SOUSA LOPES

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (Id. 27593720) contra sentença (Id. 27593712) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de cobrança ajuizada por TÁSSIA LUCIANE SOUSA LOPES.

Na sentença, o Juízo reconheceu a
nulidade da contratação temporária da autora sem prévia aprovação em concurso público
e condenou o Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, referentes aos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, com correção monetária e juros nos termos do REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ) e do Tema 810 do STF. A condenação abrange também os honorários de sucumbência, a serem fixados na fase de liquidação.

O Município Apelante sustenta, em síntese, que:

A contratação se deu sob o regime jurídico-administrativo, com base no art. 37, IX, da CF/88, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, diante da pandemia da COVID-19;

Defende a legalidade do contrato e a inexistência de direito à percepção de FGTS pela autora;

Caso mantida a condenação, requer a aplicação da
TR e juros de 0,5% ao mês
, conforme jurisprudência do STF na ADI 5090, que julgou válida a sistemática de remuneração do FGTS de 3% ao ano acrescida da Taxa Referencial — TR, com efeitos ex nunc;

Alega ainda que os contratos não foram sucessivamente prorrogados e que a contratação se deu de forma pontual, afastando a tese de nulidade do vínculo.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 27593724), requerendo o não conhecimento do recurso,
por inovação recursal
, ao argumento de que a tese de contratação emergencial durante a pandemia não foi suscitada na contestação. Argumenta também que não há provas nos autos quanto à alegada excepcionalidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Aponta, ainda, que a correção monetária dos valores reconhecidos judicialmente não deve seguir a sistemática do FGTS, por se tratar de
verba não depositada
, mas sim de condenação judicial decorrente de vínculo funcional. Requer a aplicação da sistemática prevista nos Temas 810 do STF e 905 do STJ e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (Id. 29653126)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por TÁSSIA LUCIANE SOUSA LOPES, declarou a nulidade do vínculo contratual firmado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, correspondentes aos últimos cinco anos de vínculo, acrescidos de correção monetária e juros nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 37 da CF/88 exige, como pressuposto de validade, a necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente motivada e com observância dos limites legais. A inobservância desses requisitos torna nulo o contrato firmado, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, admite como único efeito da contratação irregular o direito ao recebimento dos salários pactuados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

No caso, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade do vínculo e condenou o Município ao pagamento das verbas correspondentes aos depósitos do FGTS, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no RE 596478 e no RE 765320, ambos do STF.

Nesse sentido:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular de servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E. O recurso alegou a inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários, validade da contratação, aplicação da TR como índice de correção e isenção de custas processuais. O recurso foi inicialmente provido monocraticamente, com base em prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), decisão esta que foi mantida no julgamento de agravo interno. Após o julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, oportunidade em que a Turma julgadora reformou parcialmente a decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), firma entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por servidores contratados temporariamente com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que se aplica às relações trabalhistas regidas pela CLT.

4. A contratação precária (março/2008 até junho/2015), sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária da Administração, viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II), sendo, portanto, nula de pleno direito.

5. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmada no RE 765.320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao recebimento de FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Conforme entendimento firmado no STJ (Tema 731), os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por outros índices como INPC ou IPCA-E.

7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, considerando também o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo.

2. É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada a atender a necessidade ordinária e permanente da Administração Pública.

3. O servidor contratado precariamente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4. A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para correção monetária dos valores relativos ao FGTS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810615-65.2019.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/12/2025 )

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao
FGTS
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, apenas para fixar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do
FGTS
.

A definição do percentual dos honorários sucumbenciais, levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC), devendo-se observar que a parte apelada litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/02/2026